Tribunal: TJDFT
Processo: 0751128-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 1.021, §1o, CPC. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE.
I. Caso em exame.
1. Discute-se a admissibilidade de Agravo Interno interposto contra decisão interlocutória que homologou os cálculos apresentados em Cumprimento de Sentença e que apresenta questões novas, não apresentadas anteriormente pelo Agravante.
I. Questão em discussão.
2. O Agravo Interno tem por objetivo impugnar especificamente os fundamentos de fato e de direito da decisão monocrática atacada, sob pena de não conhecimento por irregularidade formal, nos termos do art. 1.021, §1o, do CPC.
3. O princípio da dialeticidade impõe ao Recorrente a necessidade de impugnar, especificamente, todos os fundamentos fáticos e jurídicos da decisão recorrida. Ao tratar de outras questões, que não guardam correlação com os fundamentos do provimento judicial atacado, o Agravante incorre em inovação recursal que impõe o não conhecimento da insurgência.
II. Razões de decidir.
4. É inadmissível a interposição do Agravo Interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida e apresenta novas teses defensivas, não apresentadas no momento oportuno, insuscetíveis de exame, em razão da preclusão consumativa.
III. Dispositivo.
5. Agravo Interno não conhecido.